Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Embargos de Declaração: 1006349-87.2021.8.11.0000
Embargante: MUNICIPIO DE SINOP
Embargada: ROSSANA MELHORANCA ALVERTAO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática assim ementada:
“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. No microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é cabível recurso contra despacho/decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09.
2. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, sem cunho antecipatório e cautelar, incabível a utilização do recurso em análise.
3. Recurso a que se nega seguimento.
O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no julgado, ao argumento de que é possível recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados Especiais, haja vista a existência de lesão grave e difícil reparação.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para o saneamento do vício apontado.
Pois bem.
É cediço que cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.
Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.
Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.
Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos da decisum objurgada.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA